Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu pedido de que fossem suspensas as restrições inseridas em nome dele Agravante em banco de dados da Ré, SERASA S.A, uma vez que não foi previamente notificado das inclusões. Assim decidiu o MM Juiz: "Porque teria a ré incluído a qualificação do autor em cadastro negativo de proteção ao crédito, sem, contudo, notificá-lo prévia e pessoalmente, postula esta parte injunção liminar suspendendo a publicidade das anotações em questão. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, INDEFIRO a medida liminar pretendida uma vez que não emerge o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque a parte autora já tem ciência inequívoca dos débitos a ela imputados e, ademais, manifestou expresso desinteresse em discutir, ao menos nestes autos, a juridicidade de tais cobranças. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.". É a suma do recurso. O Agravante não indica se é ou não devedor dos valores registrados negativamente em seu nome. Alega apenas o aspecto formal da prévia notificação para validade do registro. Ainda que se possa vislumbrar traços de bom direito nesse aspecto, não vejo risco da demora que não possa aguardar o processamento regular do recurso e o pronunciamento do Colegiado, até porque alguns registros datam de cerca de um ano. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus regulares termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília,14 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator